Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020094-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO MARQUES ARAUJO - CPF: 003.270.661-80 (ADVOGADO), THIAGO PINTO LOPES - CPF: 004.030.071-43 (PACIENTE), DIEGO MARQUES ARAUJO - CPF: 003.270.661-80 (IMPETRANTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO JUMBO” –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO BENEFICIÁRIO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP –
INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO, ASSEGURAR O PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEXISTENTE DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MENOR, NOS TERMOS O ART. 318, VI, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa (Operação Jumbo).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Criminal do TJMT n. 06)

A segregação cautelar tem objetivo de evitar que o paciente no percurso da investigação possa desmantelar a suposta organização criminosa, bem como, ocultar bens, destruir documentos, corromper testemunhas, tornando-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Thiago Pinto Lopes
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que no 24/08/2022, foi decretado a prisão preventiva do paciente, pois, segundo consta no inquérito policial da operação denominada “Jumbo 2”, o mesmo seria encarregado de coordenar o recebimento de valores destinados à empresa Giro Comercial e Transportes, bem como, responsável por arrecadar comprovantes de depósitos bancários e encaminha-los a outro investigado.

No dia 22/09/2022 o beneficiário foi preso, na mesma ocasião ocorreu audiência de custódia, e na mesma oportunidade foi requerido a revogação da prisão preventiva, porém, sem sucesso.

Relata, que diante a referida investigação da Polícia Federal, o acusado nunca foi intimado para que pudesse prestar esclarecimento sobre os fatos.

Pondera, que não há nada nos autos que demonstrem o envolvimento do paciente com os crimes relacionados para que possa manter a segregação cautelar, sendo somente cumpridor de ordens. Ademais, não tinha ciência que os valores eram de origem ilícita e muito menos se beneficiado com os referidos valores em comento.

Declara, que o beneficiário possui residência fixa, nunca ameaçou nenhuma pessoa ou testemunha, bem como, não se mostrando ser perigoso ou envolvido com atividades contra a ordem econômica.

Asseverou, que o juízo de primeiro grau não pode se limitar em manter a prisão preventiva em fundamentação genérica, qual seja:
garantia da ordem pública, econômica, aplicação da lei penal ou da instrução processual
.

Sustenta, que a medida cautelar somente deverá prosperar quando houver a presença simultânea dos requisitos autorizadores para segregação, ou seja, o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
.

Alega, que diante ao caso concreto, não existem motivos fortes que demonstrem que o paciente estando em liberdade constitua algum risco nas investigações do inquérito policial.

Por fim, caso não entendam que as cautelares acima não insubsistentes ou parcialmente insatisfatórias, o beneficiário informa que possui filho menor de idade, no qual possa ser posto em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Thiago Pinto Lopes, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando revogação da sua prisão preventiva, com ou sem decretação das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
146510652
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
148193191)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dr.

Wesley Sanchez Lacerda
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 149158685):

Sumário:
Habeas Corpus. Operação “Jumbo 2”. Organização Criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) negativa de autoria; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares; 5) prisão domiciliar. Pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Subsidiariamente, a substituição da prisão provisória por domiciliar. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática do crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Paciente que seria um dos principais interlocutores de TIAGO BALEIA [apontado como líder da ORCRIM] e responsável em controlar os depósitos em espécie, realizados por terceiros nas contas bancárias de titularidade da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE. Existência de Relatório de Inteligência Financeira, elaborado pelo COAF, que aponta situação controversa e duvidosa dos valores transacionados pela empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE, na ordem de R$ 32.067.981,00 (trinta e dois milhões sessenta e sete mil novecentos e oitenta e um reais), cuja quantia teria sido recebida de forma temporária com a finalidade de transferi-los ou sacá-los para a entrega subsequente aos destinatários finais. Custódia fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. Periculosidade vinculada à participação em organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de entorpecentes. Circunstância que indica a gravidade concreta da conduta e justifica o encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Premissa do STJ. Reiteração delitiva. Paciente que possui condenação por tráfico de drogas, uso de documento falso e roubo majorado. Fator concreto para manutenção da custódia cautelar em garantia da ordem pública (Enunciado Criminal 6 do TJMT). Decreto prisional idôneo. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Medidas cautelares. Insuficiência. Prisão domiciliar. Impetração que não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados da criança. Substituição impertinente. Julgados do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Pinto Lopes, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontando como coator.

Extrai-se, que o paciente Tiago Pinto Lopes é um dos investigados da operação denominada “Jumbo 2” que, em tese, ficava encarregado de coordenar os recebimentos dos valores pagos por terceiros destinados à empresa Giro Comercial e Transportes, no qual seria um dos principais interlocutores de um dos investigados (Tiago Baleia), sendo este considerado o líder da Organização Criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Para adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para manutenção da prisão preventiva, transcrevo trechos das informações prestadas pela Autoridade Judiciária indicada como coatora,
in verbis
:

- Tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no. 1010668- 35.2022.8.11.0042, onde o Grupo Especial de Investigações Sensíveis da Polícia Federal, secundado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, no interesse do inquérito policial 2021.0043551–DRE/DRCOR/SR/PF/MT “Operação Jumbo 2”, que apura os crimes previstos no art. 1o, caput, da Lei 9613/98 (Crime de Lavagem de Dinheiro) e no art. 2o da Lei 12.850/2013 (Crime de Organização Criminosa);

- Após a deflagração da 1a fase da Operação Jumbo, foram colhidos elementos que identificaram a participação de outros membros na ORCRIM, além de outras sociedades empresárias utilizadas para a prática, em tese, do crime de Lavagem de Dinheiro oriundo do Tráfico de Drogas; - na 1a fase da Operação Jumbo as investigações teriam demonstrado a existência de uma organização criminosa estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância;

- A ORCRIM, em tese, utilizaria as empresas constituídas, postos de gasolina, transportadoras e outras pessoas jurídicas para promover a reinserção do dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro, fazendo crer que a riqueza auferida seria pela atividade empresarial lícita; - na segunda fase da Operação Jumbo, verificou-se, em tese, o envolvimento do Paciente THIAGO PINTO LOPES, de mais 08 (oito) pessoas físicas, além de outras 06 (seis) pessoas jurídicas, na organização criminosa liderada pelo acusado TIAGO GOMES DE SOUZA, vulgo “BALEIA”;

- Segundo consta dos autos, a partir da análise do aparelho celular apreendido na 1a fase da Operação Jumbo, com o acusado TIAGO BALEIA, foi possível identificar que a ORCRIM se utilizava de um circuito paralelo de comunicação, por meio do qual o líder dessa organização se comunicava com criminosos notórios, diretamente relacionados à comercialização de cocaína;

- O conteúdo dos diálogos monitorados TMC de TIAGO BALEIA, versam principalmente sobre depósitos bancários em nome de terceiros, o que evidenciaria atos de Lavagem de Dinheiro; - com relação ao Paciente THIAGO PINTO LOPES, consta dos autos que ele seria um dos principais interlocutores de TIAGO BALEIA, bem como que já teria sido condenado pela prática do Crime de Tráfico de Drogas no processo no 937570.2013.4.01.3600, em trâmite na 5a Vara Federal da Secção Judiciária de Mato Grosso; -

em síntese, com relação ao Paciente THIAGO PINTO, as investigações teriam demonstrado que o mesmo enviava diversos comprovantes de depósitos ao acusado TIAGO BALEIA e depois solicitava que os documentos fossem encaminhados ao investigado MICHEL; - o investigado MICHEL PADILHA seria o responsável por administrar as contas bancárias onde os valores em espécie eram depositados, sendo que MICHEL é cônjuge de FABRICIA MAGALHÃES contadora dos empreendimentos do acusado TIAGO BALEIA, suposto líder da ORCRIM;

- Segundo consta dos autos, as investigações teriam evidenciado que a maioria dos depósitos enviados pela Paciente THIAGO PINTO possuíam como destinatário a empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE DE GRÃOS, que seria de propriedade do investigado ANDRÉ LUIZ VELOSO, o qual possui diversos antecedentes criminais, incluindo o crime de Roubo;

- Segundo as investigações, as centenas de comprovantes de depósitos em favor da empresa GIRO COMERCIAL, teriam sido realizados por terceiros, sem qualquer vínculo comercial com o ramo de combustíveis, extração de minério ou outro segmento dos quais as empresas de TIAGO BALEIA façam parte;

- As investigações, também teriam demonstrado que muitos dos depositantes não residiam no Estado de Mato Grosso e que, na maioria dos casos, o Paciente THIAGO PINTO, figurou com o responsável por arrecadar os comprovantes de depósitos bancários e encaminhá-los ao acusado TIAGO BALEIA, que encaminhava ao investigado LINKOOL, que encaminhava ao investigado MICHEL;

- Destacaram que o investigado MICHEL (marido da contadora dos empreendimentos de TIAGO BALEIA), era o responsável por sacar ou realizar transferência para as pessoas indicadas por TIAGO BALEIA, sendo que o próprio BALEIA seria o beneficiário de parte desses montantes;

- Após a análise das provas trazidas, verifiquei que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa ligada ao Tráfico de Drogas, cujos rendimentos desaguariam em um esquema complexo e refinado de Lavagem de Capitais por meio da compra de bens, transações comerciais e de imóveis com dinheiro proveniente do crime, com o objetivo de ocultar os valores ilicitamente obtidos;

- Em 24.08.2022, DECRETEI a Prisão Preventiva do Paciente THIAGO PINTO LOPES e outros 08 (oito) representados, DETERMINEI a Busca e Apreensão Domiciliar, DEFERI a Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos, bem como AUTORIZEI a EXTRAÇÃO de dados dos mesmos, DEFERI o Pedido de Sequestro dos Bens dos investigados, INDEFERI o Pedido de Suspensão das Atividades Econômicas de 03 (três) estabelecimentos e DETERMINEI o Sequestro e a Gestão destes, tendo nomeado como administradora judicial, o escritório I.JUDICE;

- Destaco que a prisão preventiva do Paciente THIAGO PINTO LOPES e demais investigados, encontra-se devidamente fundamentada diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos;

- O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente THIAGO foi cumprido em 22.09.2022;

- A defesa do Paciente requereu na Audiência de Custódia a Revogação da Prisão Preventiva do investigado;

- Em 22.09.2022, MANTIVE a prisão preventiva do Paciente THIAGO, ratificando o decreto preventivo, uma vez que se encontram presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como ante a ausência de elementos que conduzam a revisão do decreto preventivo, eis que devidamente fundamentado para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação penal e conveniência da instrução criminal, sendo, in casu, insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; - o Inquérito Policial tramita perante este Juízo sob número no 1010097- 64.2022.8.11.0042, foi finalizado, tendo a Autoridade Policial pugnado pelo indiciamento do Paciente e outros investigados, pela prática, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, sendo que os autos se encontra com vista ao Ministério Público;

- o Paciente THIAGO PINTO LOPES possui o Executivo de Pena no 0020817- 25.2013.8.11.0042, tendo sido condenado pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas nos autos da Ação Penal 0009375-70.2013.4.01.3600 (5a Vara Federal da Secção Judiciária de Mato Grosso) e da Ação Penal 0009947-17.2008.8.11.0002 (Terceira Vara Criminal de Várzea Grande), Crime de Uso de Documento Falso na Ação Penal no 0007733-57.2016.4.01.3600 (7a Vara Federal da Secção Judiciária de Mato Grosso) e, ainda, pela prática do crime de Roubo Majorado nos autos da Ação Penal no 0004551-62.2011.8.11.0064 (2a Vara Criminal de Rondonópolis) está com trânsito em jugado em 07.01.2016 (Id. 148193191)

Cumpre ressaltar que não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Em síntese, alega o impetrante que o decreto preventivo não possui fundamentação concreta e que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, fazendo jus o paciente pela substituição da segregação cautelar por domiciliar ou aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa (Operação Jumbo).

No mais, insta consignar que o paciente está sendo acusado por ter supostamente praticado crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Assim, extrai-se das informações que o beneficiário seria um dos principais interlocutores de Tiago Baleia (apontado como o líder da organização criminosa), e responsável pelo controle dos depósitos realizado por terceiros nas contas bancárias de titulares da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE.

Ademais, cumpre ressaltar que consta registro de condenações pela prática de tráfico de drogas, uso de documento falso e roubo majorado em desfavor do paciente.

Corroborando com o exposto, o Enunciado Criminal do TJMT no 06, traz a seguinte ementa:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, diante da gravidade dos delitos cometidos e pela periculosidade demonstrada, assim, tais circunstâncias indicam a necessidade da custódia antecipada, para a garantia da ordem pública, com o objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Assim, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal e da garantia de aplicação da lei penal, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, a segregação cautelar tem objetivo de evitar que o paciente no percurso da investigação possa desmantelar a suposta organização criminosa, bem como, ocultar bens, destruir documentos, corromper testemunhas, tornando-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido
:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“[...] A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas. A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o periculum libertatis, especialmente pelo modus operandi revelado na suposta conduta perpetrada pelo indivíduo. Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública. (N.U 1013690-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“[...] A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia, in casu, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1005529-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Na impetração, busca-se ainda, a substituição da prisão preventiva do beneficiário pela prisão domiciliar, sob argumento de que o paciente seria imprescindível ao cuidado de seu filho que menor, visto que, seja único responsável, nos termos no art. 318, VI, do CPP.

Denota-se que não é possível saber e tampouco assegurar que o beneficiário seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, visto que os documentos juntados nos autos não comprovam tal alegação.

Corroborando com o assunto, o STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 3.
A concessão da prisão domiciliar ao pai com filha menor de 12 anos de idade está condicionada à demonstração da imprescindibilidade do agente aos cuidados da criança, o que não foi comprovado nos autos, de modo que não é possível, na via estreita do habeas corpus, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias acerca do não cabimento do instituto
. [...] (HC 485.597/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 20/5/2019; grifei)”

“[...] 8
. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar,
sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos
. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 735.911/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)” (sic – n.n)

Não obstante tenha o paciente filho menor de 12 anos, importa destacar que há na norma penal reclamada (art. 318, inc
s
. V e VI, do CPP) critério de ordem objetiva (filho menor de 12 anos) e subjetiva (ser o único responsável pelos cuidados deste), sendo necessário o preenchimento desses requisitos, além da análise da necessidade e adequação da medida, para que não se promova uma distorção da substituição da prisão preventiva, concedendo a ordem a todos que comprovarem possuir filhos de até 12 anos incompletos.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma modificação dos fatos que enseja na revogação da prisão preventiva do paciente.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Pinto Lopes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022